Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704645-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 63625840, apresentadas em face do recurso especial, tendo em vista a certidão de ID 63590918, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 63608415. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024